Tribunal: TJDFT
Processo: 0718275-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718275-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: JAIR TEIXEIRA DE CAMPOS, ALCIONE MARIA CAMPOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, em face de decisão proferida pelo Juízo a quo, que deferiu a tutela de urgência, para restabelecimento do plano de saúde da parte agravada, em 5 dias, sob pena de multa diária cominatória Narra que é apenas fornecedora dos serviços médicos e que a administração do plano é feita pela corré que deverá responder por eventuais danos causados pelo desligamento da parte agravada. No fim, postula a revogação da antecipação dos efeitos da tutela por ausência de requisitos. Pretende seja concedido efeito suspensivo. Ao final, requer a revogação da decisão agravada, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. A decisão do Juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada em precedentes jurisprudenciais aplicáveis a espécie. Em se tratando de relação de consumo todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço contratado, respondem solidariamente. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica em afirmar que, p cancelamento indevido do plano de saúde, sem qualquer comunicação, é abusivo, devendo ser prontamente restabelecido. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo em face da ausência dos requisitos legais. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de maio de 2023